Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no. 0707541-52.2025.8.07.0016 (ID 224046547 na origem), que deferiu pedido de isenção de imposto de renda de militar da reserva da Polícia Militar do DF em virtude de cardiopatia grave.
2. O fato relevante. Suscita o agravante preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito por complexidade da causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Suscita, ainda preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que não há pedido administrativo de solicitação de isenção tributária. No mérito, argumenta que um laudo médico unilateral não preenche os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda, sendo necessária a realização de perícia/ prova pericial especializada. Assevera estar ausente o risco de dano irreparável e o periculum in mora. Contrarrazões apresentadas.
3. Deferida a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a isenção anteriormente deferida. Em face da referida decisão monocrática o agravado interpôs Agravo Interno, no qual colaciona aos autos entendimentos jurisprudenciais divergentes acerca da possibilidade de isenção do imposto de renda. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) analisar os requisitos da concessão da tutela de urgência; (ii) apurar eventual esgotamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, insurgindo-se a agravante contra a decisão monocrática que deferiu a concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, o mérito deve necessariamente ser submetido à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
6. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse cenário, a Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça assegurar que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Preliminar rejeitada.
7. Da preliminar de falta de interesse de agir. Tratando-se de matéria tributária e não de benefício previdenciário é prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), devendo o servidor público fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Nesse sentido o ARE 1367504 AgR-segundo do STF. Preliminar rejeitada.
8. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por moléstia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "A concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença." (Tema 250/STJ, REsp 1.116.620/BA)
9. No caso dos autos, há prova suficiente da existência de moléstia grave, atestada por laudo médico oficial, o que autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Ressalte-se que a manutenção da liminar prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), além de evitar maiores prejuízos ao jurisdicionado, que, em caso de indeferimento, veria mantida indevidamente a cobrança do imposto e, posteriormente, teria de enfrentar a via morosa do precatório ou RPV para obter a restituição dos valores.
10. Ademais, a suspensão do desconto está em consonância com a sistemática prevista no artigo 151 do CTN, sendo medida que melhor se harmoniza com a finalidade social da norma isentiva, sem qualquer prejuízo à Fazenda Pública, que poderá, se o caso, reaver os valores em cobrança futura, caso o mérito lhe seja favorável.
11. A posição jurídica diferenciada da Administração Pública em relação aos administrados confere a ela prerrogativas que facilitam a cobrança de valores devidos. No exercício da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF ("A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."), a Administração dispõe de mecanismos próprios para a constituição e execução de créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regidas por rito processual privilegiado (Lei no 6.830/1980).
12. Em contraste, o administrado, para reaver valores pagos indevidamente à Administração, encontra-se submetido a procedimentos mais onerosos e morosos. Além da necessidade de comprovação do pagamento indevido e da sua ilegitimidade, o administrado não dispõe dos instrumentos céleres que a Administração possui para cobrança. Muitas vezes, a recuperação desses valores depende da provocação do Poder Judiciário, exigindo o ajuizamento de ações ordinárias, com o ônus probatório integralmente sobre o autor, e sujeitando-se às normas de prescrição e decadência que podem extinguir o direito sem a devida satisfação do crédito.
13. Essa assimetria revela uma realidade em que a Administração Pública, pela força de seus poderes e instrumentos legais, possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição, o que reforça a necessidade de proteção do administrado em situações de pagamento indevido, sob pena de violação do princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima.
14. Por fim, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação, porquanto a tutela provisória cinge-se a suspensão do desconto relativo ao Imposto de Renda, e o pedido abrange, ainda, a contribuição previdenciária. Por essas razões, NEGO provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar para suspender o desconto do imposto de renda incidente sobre os proventos da parte autora, até decisão final.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminares de incompetência e falta de interesse de agir rejeitadas.
16. Agravo interno não provido.
17. Agravo de Instrumento DESPROVIDO.
18. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).